Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 28,66G DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXASPERAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA APENAS PELA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A UMA ESCOLA. PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente. Registrado na própria sentença que a quantidade de entorpecente não justifica a exasperação da pena, deve ser afastado aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente.
2. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena imposta na primeira fase da dosimetria, impõe-se a redução.
3. Existindo provas de que o crime de tráfico de drogas foi praticado próximo a uma escola, deve incidir a causa de aumento previsto no artigo 40, inciso III, da Lei no. 11.343/2006.
4. A comprovação de que o recorrente é pessoa dedicada à prática do tráfico de drogas impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos III e VI, da Lei no. 11.343/2006, excluir a exasperação da pena em razão da natureza do entorpecente apreendido e reconhecer a desproporção do aumento da pena na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.